Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Configurado o error in procedendo, a sentença deve ser cassada.